Tribunal: TJSP
Processo: 1000841-15.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFA DE CADASTRO - Pretensão da autora de reforma da r.sentença que não reconheceu abusividade na cobrança da tarifa de cadastro – Descabimento - Hipótese em que a tarifa de cadastro foi regularmente pactuada - Constatação de eventual abuso do valor que ocorre mediante a comparação com os valores praticados pelo mercado financeiro à época da celebração

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFA DE CADASTRO - Pretensão da autora de reforma da r.sentença que não reconheceu abusividade na cobrança da tarifa de cadastro – Descabimento - Hipótese em que a tarifa de cadastro foi regularmente pactuada - Constatação de eventual abuso do valor que ocorre mediante a comparação com os valores praticados pelo mercado financeiro à época da celebração do contrato - Ausência dessa comprovação por parte da autora – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DESPESAS - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença que não reconheceu abusividade na cobrança da tarifa de registro de contrato - Cabimento – Hipótese em que não ficou demonstrada a efetiva prestação dos serviços correspondentes à tarifa de registro impugnada, de modo que a cobrança deve ser tida como abusiva - RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DESPESAS - TARIFA DE AVALIAÇÃO – Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença que não reconheceu abusividade na cobrança da tarifa de avaliação – Cabimento – Hipótese em que não ficou demonstrada a efetiva prestação dos serviços correspondentes à tarifa de avaliação impugnada, de modo que a cobrança deve ser tida como abusiva – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Pretensão da autora de reforma do capítulo da r.sentença que julgou improcedente pedido de devolução em dobro – Descabimento - Hipótese em que há orientação firme do Eg. Superior Tribunal de Justiça de que a condenação à devolução em dobro é condicionada ao pagamento indevido e à existência de má-fé do credor, o que não ficou configurado no presente caso – Orientação firme do Eg. Superior Tribunal de Justiça de que a condenação à devolução em dobro é condicionada ao pagamento indevido e à constatação de conduta violadora da boa-fé objetiva, em relação às cobranças realizadas após 30 de março de 2021 (EREsp 1413542/RS) – Violação que não ficou configurada no presente caso – Cobranças fundadas em instrumento contratual assinado, acordado pelas partes - Restituição simples que é devida - RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.